Tribunal: TJDFT
Processo: 0740807-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740807-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA AGRAVADO: JESSICA RIBEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0700624-87.2020.8.07.0017), ajuizada por JESSICA RIBEIRO DOS SANTOS contra EX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA – ME e outros. A decisão agravada acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Ex Comércio de Equipamentos Médicos Ltda e da Clínica Médica Lazarini Ltda, redirecionando a execução também contra ele, ex-sócio, além de outros, nos seguintes termos (ID 227550699): “JESSICA RIBEIRO DOS SANTOS propõe CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) em desfavor de EX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME e outros, em 03/02/2020 22:42:36, partes qualificadas. Trata-se de cumprimento de sentença em desfavor de EX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME e CLINICA MEDICA LAZARINI LTDA, em virtude de condenação à indenização por danos morais, estéticos e materiais, provenientes de relação de consumo. Após tentativas frustradas de adimplemento do débito, a exequente, nos IDs 104279041 e 113701128 requereu a desconsideração da personalidade jurídica de ambas as executadas, com redirecionamento da execução contra os seus sócios. Na decisão de ID 130124931 este Juízo instalou o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, suspendendo o curso da execução e incluindo os sócios das executadas no polo passivo desta lide, quais sejam: LUÍS CLÁUDIO FERNANDES MIRANDA, GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA, CARMEN GARDÊNIA COSTA LAZARINI e OTACÍLIO LAZARINI. Na decisão de ID 158177090 este Juízo, em virtude do falecimento do executado OTACÍLIO LAZARINI, alterou a qualificação desse, para ESPÓLIO DE OTACÍLIO LAZARINI, representado pelo inventariante ITALO MACIEL LAZARINI. No ID 173794888 houve citação da executada CARMEN, via AR, no endereço SHA Conjunto 4 Chácara 13, , LOTE 02, Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras), BRASÍLIA - DF, 71994-075. A executada se manteve inerte. No ID 173794888 houve citação do executado ESPÓLIO DE OTACÍLIO LAZARINI, na pessoa do inventariante ITALO, via WhatsApp, no número de telefone (61) 99119-5674. O executado se manteve inerte. No ID 194668088 houve a citação dos executados LUÍS e GISELLE, via edital. Os executados se mantiveram inertes. No ID 202365320 a Curadoria Especial, representando os executados LUÍS e GISELLE, requereu a nulidade da citação por edital e o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica. No ID 211071056 houve a citação do executado LUÍS, por hora certa. No ID 213164551 a exequente juntou planilha atualizada de débito e requereu o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica e a realização de pesquisas SISBAJD e RENAJUD. No ID 213414812 o executado LUÍS requereu a gratuidade de justiça e o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Na decisão de ID 217287720 este Juízo determinou a baixa da representação do executado LUÍS pela Curadoria Especial. No ID 220620087 a exequente requereu o indeferimento da gratuidade de justiça aoexecutado LUÍS, o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica e a realização de pesquisas SISBAJD e RENAJUD. Decido. Conforme sentença de ID 55252334, confirmada pelos acórdãos de IDs 55252335 e 55252341, as executadas foram condenadas à indenizarem a exequente por danos morais, estéticos e materiais, provenientes de relação de consumo. Não sendo possível o cumprimento da sentença em face destas, a exequente, nos IDs 104279041 e 113701128, requereu a desconsideração da personalidade jurídica de ambas as executadas, com redirecionamento da execução contra os seus sócios, sendo instalado, na decisão de ID 130124931, o devido incidente. No ID 202365320 a Curadoria Especial requereu o indeferimento do IDPJ, por não restar configurado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisito elencado no art. 50 do CC, aplicação clara da denominada Teoria Maior. Nesse mesmo sentido se manifestou oexecutado LUÍS, no ID 213414812. Porém, como esta execução tem origem em uma relação de consumo, o julgamento do IDPJ deve se apoiar na Teoria Menor, esculpida no art. 28 do CDC, em que o abuso da personalidade jurídica não é requisito para o deferimento da desconsideração, para tanto, basta que a personalidade se mostre, de alguma forma, como obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Nesse sentido é consolidado o entendimento do E. STJ: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. INSOLVÊNCIA ATESTADA. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manifesta no sentido de que, pela aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, não se mostra necessário fazer prova acerca da fraude ou abuso de direito quando ficar atestada a insolvência da empresa. 2. Em virtude de a conclusão adotada pela instância originária estar alicerçada no conjunto fático-probatório dos autos, não se mostra possível, em julgamento de recurso especial, rever o posicionamento acolhido, quanto à presença dos requisitos autorizadores para desconsideração da personalidade jurídica, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.609.826/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)" A regra vigente no ordenamento jurídico é a de que deve ser preservada a autonomia e a separação patrimonial entre os bens da sociedade e os de seus sócios. Tal diretriz tem por escopo fomentar o empreendedorismo e preservar o sistema capitalista de circulação de riquezas. Por outro lado, o uso da pessoa jurídica não pode se dar para impedir a proteção de direitos do consumidor. Para isso, o CDC passou a prever a possibilidade de se desconsiderar a personalidade de uma sociedade, com o fito de avançar sobre o patrimônio de seus sócios, sem que, para tanto, se ocasionasse a extinção da pessoa jurídica. Ante o exposto, uma vez que a proteção da personalidade jurídica vem se mostrando como um impeditivo para que a exequente tenha o devido adimplemento de seu crédito, vislumbro estarem presentes elementos que justifiquem o deferimento do pedido de desconsideração de personalidade jurídica das executadas, com fulcro no art. 28, § 5°, do CDC. Defiro o pedido formulado pela exequente de desconsideração de personalidade jurídica das executadas EX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME e CLINICA MEDICA LAZARINI LTDA, em que autorizo o redirecionamento desta execução contra o patrimônio dos referidos sócios, quais sejam: LUÍS CLÁUDIO FERNANDES MIRANDA, GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA, CARMEN GARDÊNIA COSTA LAZARINI e ESPÓLIO DEOTACÍLIO LAZARINI. Retomo o curso do processo. Intimem-se os executado para pagamento no prazo de 15 dias. Noutro lado, no ID 213414812 o executado LUÍS requereu a gratuidade de justiça, contudo, não juntou aos autos documento que comprovasse sua hipossuficiência econômica, deste modo, fica intimado para juntar, alternativamente, extratos bancários de todas as suas contas correntes dos últimos três meses, contracheques/holerites dos últimos três meses, última declaração de imposto de renda de pessoa física, ou qualquer documento apto a subsidiar o pedido. Deve ainda se manifestar sobre a informação que a exequente trouxe aos autos, noID 220620087, de que o executado teria, nas declarações das eleições de 2022, informado possuir patrimônio de R$ 7.220.000,00 (sete milhões, duzentos e vinte mil reais). Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Por fim, ultrapassado o prazo para pagamento e não tendo o credor logrado êxito em obter a satisfação do crédito, fica deferia a consulta de ativos financeiros por meio do convênio SISBAJUD, observando-se que o saldo atualizado da dívida a ser informada. Eventual valor bloqueado será automaticamente convertido em penhora e transferido para conta judicial vinculada ao presente processo. Dispensada a lavratura do termo de penhora. A pesquisa será realizada na modalidade teimosinha pelo período de 30 dias. Havendo cumprimento integral ou parcial, a Secretaria deverá intimar a parte executada acerca da penhora realizada, para impugnação no prazo de 5 (cinco) dias. Caso haja impugnação à penhora de valor, a parte executada deverá juntar os extratos bancários do mês em que houve o bloqueio e dos dois meses anteriores e contracheque, se o caso. Observe-se, ainda, que há o prazo para manifestação de 15 dias em relação exclusivamente às matérias indicadas no artigo 525, §11o do CPC (em caso de cumprimento de sentença) ou no artigo 917, §1o do CPC (em caso de execução). Frustradas as diligências ou parcialmente frutífera a penhora pelo SISBAJUD, promova-se a pesquisa de vínculo empregatício, atividades empresariais e veículos de propriedade do devedor, no sistema SINESP, INFOSEG, SNIPER e INFOJUD (exclusivamente pessoa natural). Caso não haja vínculo de vínculo empregatício informado nessas pesquisas, fica deferida a pesquisa no PREVJUD - INSS (exclusivamente para pessoa natural). Ficam as partes advertidas de que as informações são sigilosas e somente podem ser usadas para fins de instrução deste processo, desde já cientes de que o sistema registra o dia, hora e o responsável pelo acesso. Após juntada da consulta, dê-se vista ao exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar-se. Após essas diligências, deverá o exequente indicar bens à penhora ou informar, em uma única petição, todas as diligências que pretende ver realizadas, em ordem de prioridade, observando que a apresentação mensal de petições, cada qual com um pedido diverso ou com reiteração, de forma a procrastinar o andamento do processo, a fim de evitar a suspensão na forma do artigo 921 do Código de Processo Civil, implicará condenação por litigância de má-fé. Indefiro, desde já, eventual pedido da Curadoria Especial para que seja oficiado ao banco em que realizada a penhora com a finalidade de saber a natureza dos valores penhorados, em razão do limite da autuação da Curadoria no presente caso. De fato, como é cediço, a Curadoria Especial atua na defesa dos interesses do executado, sendo que a atuação do Curador Especial se restringe aos limites do processo, não havendo como confundi-la com a representação material. Assim, uma vez bloqueados valores diretamente na conta da parte, tendo esta parte acesso direto às respectivas movimentações bancárias, não há como se inferir que é do interesse do devedor impugnar o ato executivo. Do contrário, pode ser opção do devedor a manutenção dos atos executivos realizados, de modo a abater parte do montante executado e diminuir o valor dos acréscimos ao débito principal. Com isso, entendo que é do exclusivo interesse do executado demonstrar interesse na baixa do bloqueio em suas contas. Como a parte executada está pela Curadoria Especial, dispensada a publicação de edital para intimação da penhora pelo SISBAJUD, a contrário sensu dos art. 513, 841, 854 e 889 CPC. Indefiro, doutro lado, o INFOJUD de pessoa jurídica, uma vez que a) a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (DIRPJ) relaciona-se a pesquisas dos anos de 2004 a 2016, tendo substituída pela Escrituração Contábil Fiscal (ECF), que se refere a pesquisas do período de 2015 até 2021. Destaco que o ECF não contém declaração de bens, mas, tão-somente, os dados e os rendimentos da sociedade empresária. A Declaração de Operações com Cartões de Crédito (DECRED) está limitada ao período de 2003 a 2022; e a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), de 2012 a 2021. Assim, salvo se demonstrados elementos reais da existência de informações importantes nesses períodos, não há nenhuma efetividade em solicitar pesquisa de INFOJUD de pessoa jurídica, haja vista a obtenção das declarações de imposto de renda pretéritas não indicam bens presentes ou futuros que possam ensejar à satisfação do débito (CPC, art.789), razão pela qual a pesquisa não será realizada. Em relação ao Registro de Imóveis, sistema SAEC/ ONR (antigo ERIDF e abarca o SRE), cumpre anotar que o artigo 25 do Provimento Extrajudicial 59/2023 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal autoriza, tão-somente, a pesquisa eletrônica, independentemente de recolhimento de emolumentos, nas ações em que for concedido o benefício da assistência judiciária gratuita. Dessa forma, tendo sido concedida a gratuidade de justiça ao exequente e havendo pedido, defiro a pesquisa. Caso contrário, competirá à parte interessada efetuar a pesquisa, caso assim o desejar, arcando com o respectivo ônus. Realço, ainda, que a pesquisa poderá ser realizada no site https://registradores.onr.org.br/. Encontrados veículos em nome do(a)(s) executado(a)(s) e havendo pedido, defiro a penhora/restrição sobre os veículos indicados pela parte exequente, por termo nos autos nos termos do art. 845, § 1o do CPC, devendo a Secretaria: 1) promover o respectivo bloqueio via RENAJUD; 2) intimar o executado da penhora, com prazo de 15 dias para impugnação. A parte exequente deverá ser intimada a informar o valor da avaliação (a ser obtido nas tabelas disponíveis na internet – Tabela FIPE) e o endereço para o eventual cumprimento do mandado do mandado de remoção, no prazo de 15 dias, sob pena de desconstituição da penhora. Na oportunidade deverá indicar fiel depositário (com CPF, telefone e e-mail), que não poderá ser o devedor, sob pena de inutilidade da medida (art. 840, §1o CPC). Se houver indicação de veículo alienado fiduciariamente, não é possível a penhora da propriedade, mas, tão-somente, dos eventuais direitos, cabendo ao exequente indicar a instituição financeira (informação a ser obtida perante o Detran) e o endereço para intimação do agente fiduciário para intimação da penhora. Vindo esta informação, intime-se o credor fiduciário, nos termos do art. 799, I, CPC. Se houver indicação de veículo com restrição administrativa, compete ao exequente diligenciar acerca da natureza de tal restrição perante a autoridade de trânsito, a fim de verificar a possibilidade de penhora. Se houver indicação de veículo com restrições judiciais ou penhoras anteriores, cabe ao exequente diligenciar perante os Juízos que as determinaram e trazer aos autos documentos que comprovem que o valor do veículo é suficiente para quitar as obrigações anteriores e, ainda, que haverá saldo remanescente, evitando-se, assim, penhoras ineficazes. Eventual requerimento de penhora de imóvel ou de direitos aquisitivos sobre imóvel deverá estar acompanhado da certidão de matrícula do bem atualizada. Na oportunidade, deverá indicar o valor atualizado da dívida com abatimento de eventuais valores levantados e exclusão de honorários e custas (se a parte executada for beneficiária da gratuidade de justiça). Se houver indicação à penhora de bem imóvel alienado fiduciariamente, não é possível a penhora da propriedade, mas apenas dos eventuais direitos aquisitivos, cabendo ao exequente indicar a instituição financeira (informação indicada na própria matrícula) e o endereço para o cumprimento do mandado. Outrossim, se houver indicação de bem imóvel hipotecado, deverá fornecer o endereço do credor hipotecário, para que regular intimação e pedido de informações quanto ao débito hipotecário existente. Se houver bem imóvel com constrição anterior (penhora, arresto etc.), deverá informar o valor aproximado do imóvel e o valor atualizado da constrição anterior, trazendo aos autos os respectivos documentos dos Juízos que ordenaram tais atos, evitando a realização de penhora que se revele infrutífera. Se houver pedido de penhora de faturamento sobre os rendimentos de pessoa jurídica, pelos Princípios da Cooperação e Celeridade Processuais, deverá o exequente comprovar que a parte executada encontra-se desenvolvendo sua atividade empresarial, com juntada de fotos/vídeos do estabelecimento em funcionamento. Outrossim, em homenagem aos Princípios da Efetividade e da Cooperação, defiro, desde já, eventual pedido da parte autora para expedição de ofícios a entidades privadas (v.g. CNseg,IFood, Uber, 99 etc.) para obtenção de informações sobre créditos/valores da parte executada. Assim, atribuo força de ofício à presente decisão para que a parte exequente diligencie perante o local visado buscando as informações existentes em seus cadastrados em nome da parte requerida. Havendo resposta positiva deverá ser noticiado nos autos pela parte autora. Indefiro, desde já, o pedido de pesquisa da Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, se a parte não for beneficiária da gratuidade justiça, pois somente é autorizada a pesquisa pela via judicial quando a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. Tal pesquisa pode ser feita diretamente pelo interessado nos Ofícios de Registro de Imóveis. Havendo concessão da gratuidade de justiça à parte requerente, defiro desde já o pedido. Por oportuno, destaco que é possível a parte realizar pesquisa, se o caso, no site da CODHAB para busca de informações sobre bens, independentemente de intervenção judicial: https://www.codhab.df.gov.br/pesquisa-cpf. Indefiro desde já os pedidos de pesquisas/ofícios para obtenção de informações sobre bens no: 1) CNIB, observo que a CNIB foi instituída a partir do Provimento no 39, de 25/07/2014, do Conselho Nacional de Justiça, destinando-se “a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados”. A finalidade específica de tal ferramenta, bem como a exclusão, de seu âmbito de incidência, de ordens de bloqueio de imóvel específico, encontram-se bem delineadas no art. 2o,capute § 1o. A CNIB não foi criada para atender os pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. Dito isso, verifico que o caso dos autos não autoriza a decretação da indisponibilidade dos bens imóveis (não individualizados) porventura registrados em nome do devedor; 2) PREVJUD, pois em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), verifica-se que o serviço ofertado pelo sistema PREVJUD é exclusivo para ações previdenciárias, conforme destacado no seguinte trecho: "O serviço é de uso exclusivo para membros do Poder Judiciário. Embora tenha sido desenhado para atender às necessidades das ações previdenciárias, concentradas principalmente na Justiça Federal, os tribunais da Justiça Estadual e da Justiça do Trabalho podem consultar as informações previdenciárias. O envio automatizado de ordens judiciais, no entanto, é restrito às ações previdenciárias." (fonte: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/prevjud/; destaque nosso). Além disso, a pesquisa realizada no INFOSEG, já demonstra os vínculos empregatícios devidamente registrados; 3) CCS-BACEN, tendo em vista que não se vislumbra utilidade para fins de constrição de bens, pois esse sistema objetiva alcançar apenas dados cadastrais dos clientes correntistas, não contendo dados de valores ou movimentações financeiras; 4) às Operadoras de Cartão de Crédito, porquanto a pesquisa do SISBAJUD abarca toda a movimentação financeira da parte. Indefiro, outrossim, a pesquisa no SIMBA. O SIMBA, Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias,) é uma ferramenta que permite o envio de dados bancários entre instituições financeiras e órgãos públicos, mediante autorização judicial, para quebra de sigilo bancário, em situações em que há apuração de ilícito, que não é o caso dos autos. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a consulta no SIMBA e no COAF para busca de bens em execuções civil frustradas afigura-se “desvirtuamento das atribuições e finalidades do Conselho e do Sistema, os quais têm atribuições importantíssimas e imprescindíveis no combate à criminalidade no cenário nacional, configurando-se, pois, deturpação a sua utilização para finalidades eminentemente particulares de obtenção e ressarcimento de crédito.” (REsp n. 2.043.328/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.). Indefiro o pedido de expedição para pesquisa quanto à existência de valores decorrentes de FGTS e de PIS/PASEP, uma vez que a movimentação permitida dessas quantias está restrita às hipóteses normativas específicas desses fundos, dentre as quais não se enquadra a de penhora em processo judicial. Indefiro a pesquisa de bens no Sistema Nacional de Gestão de Bens (SNGB), o qual relacionado à gestão de bens judicializados, cadastram bens, valores, documentos e objetos com restrição judicial, vinculam a pessoas e processos e registram todas as movimentações temporárias ou definitivas ocorridas, como a alienação, a devolução, o perdimento ou a destruição, sob a guarda do Poder Judiciário, com registro da cadeia de custódia. Dessa forma, não se trata de sistema em busca de bens passíveis de penhora. Se forem juntados documentos sigilosos nos autos, defiro, desde já, a anotação do sigilo pela Secretaria na documentação pertinente (v.g. prontuário e atestado médico, extratos bancários, declaração de imposto de renda etc.) Caso haja pedido e o executado tenha advogado constituído nos autos, em homenagem ao princípio da transparência patrimonial, previsto no artigo 772, inciso III, do CPC, defiro seja intimado o executado para indicar bens passíveis de penhora, conforme artigo 774, inciso V, do CPC, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito, em favor do exequente. Ao exequente, ainda, para observar que a multa prevista no artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil somente pode ser aplicada em caso de demonstração de que o executado efetivamente ocultou bens, deixando de indicá-los ao Juízo. Assim, caso pretenda o recebimento da multa, deverá, desde já, comprovar a omissão do executado. Caso haja requerimento de desconsideração direta ou inversa da personalidade jurídica ou trespasse, a parte exequente deverá juntar aos autos os atos constitutivos da pessoa jurídica que se busca desconsiderar/atingir. Na hipótese de cessão de crédito, defiro a sucessão processual desde que haja pedido e juntada do termo de cessão do qual conste o título objeto da lide com nome da parte executada e CPF, além da procuração do sucessor (art. 778, §2o do CPC). Nessa situação, deverá ser alterado o polo ativo, intimado o sucedido, e intimado o sucessor processual para dar andamento ao processo. Em relação à inscrição em cadastros de inadimplentes: caso o exequente pretenda a inscrição do executado nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3o, do CPC, fica, desde já, deferido o pedido, independentemente de nova conclusão. Nessa situação, apresentada petição do exequente, expeça-se ofício, a partir do qual será anotado de forma eletrônica a inscrição no SERASAJUD e inclua-se alerta no sistema PJe. O exequente deverá informar imediatamente eventual extinção da obrigação, por qualquer meio, a fim de que seja promovida a retirada da anotação, assumindo o ônus em caso de eventual desídia. Em relação à expedição de certidão de protesto: caso o exequente pretenda a expedição de certidão de crédito na forma do artigo 517 do CPC, fica, desde já, deferido o pedido, independentemente de nova conclusão. Apresentado pedido, expeça-se a certidão de crédito, que deverá ser impressa pelo próprio exequente e encaminhada por seus próprios meios ao Ofício de Protesto competente. O exequente arcará com o pagamento das custas (pela expedição de certidão) e emolumentos de tal ato (no Ofício de Protesto), salvo se beneficiário da gratuidade da Justiça. A guia de pagamento das custas devidas pela certidão deve ser apresentada juntamente com a petição, sob pena de não expedição até sua efetiva comprovação. Em caso de extinção da obrigação, por qualquer meio, cabe às próprias partes adotarem as providências cabíveis perante o Ofício de Protesto, para o respectivo cancelamento. Os emolumentos decorrentes do cancelamento do protesto devem ser pagos pela própria parte interessada, salvo se beneficiária da justiça gratuita, o que deverá ser comprovado diretamente no Ofício de Protesto, mediante a apresentação da cópia da decisão que lhe deferiu o benefício. Em caso de requerimento de gratuidade de justiça, deverá a parte ser intimada a comprovar a miserabilidade econômico-financeira, juntando aos autos os três últimos contracheques e extratos bancário de todas as contas bancárias (poupança e conta corrente) do grupo familiar. Havendo juntada de termo de acordo em que a parte ré não tenha constituído advogado nos autos (não houve citação ou há revelia), a assinatura da parte ré deverá ser pelo ICP-Brasil, Gov.br ou de próprio punho com firma reconhecida ou com assinatura de duas testemunhas. Se tiver havido citação por edital, a assinatura deverá ser pelo ICP-Brasil, Gov.br ou com reconhecimento de firma. A parte autora deverá trazer o acordo regularizado no prazo de 15 dias, sob pena de extinção pela perda superveniente do interesse processual. Se no termo do acordo houve pedido de suspensão e homologação do ajuste, deverá ser intimada a parte autora a dizer se pretende a homologação ou suspensão, no prazo de cinco dias, sob pena de reputar-se pelo interesse na homologação do acordo, com extinção do processo. Caso haja pedido de suspensão, defiro, desde logo, a suspensão pelo prazo avençado pelas partes. Na hipótese de notícia de falecimento da parte executada, o exequente deverá ser intimado a informar se há inventário em trâmite. Havendo inventário o exequente deverá habilitar seu crédito nos autos do inventário, art. 642 CPC, e comprovar nos autos em 30 dias, com extinção deste processo. Destaco que a presente execução somente terá seguimento caso demonstrado pelo exequente o interesse processual, ou seja, que a habilitação nos autos do inventário tenha sido impugnada (art. 642 CPC). Na situação de inexistência de inventário, a execução deverá ser direcionada a todos os herdeiros do falecido, art. 779, II CPC, o que independe de habilitação, mas devem os herdeiros ser intimados para oferecimento de embargos, no prazo de 15 dias. Indefiro, desde já, a nomeação de apenas um sucessor da executado-falecido como administrador provisório para o espólio, uma vez que essa nomeação somente pode ser realizada no curso da ação de inventário, em que o espólio deve ser representado judicialmente pelo administrador provisório (art. 1.797, CC), que se torna responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante. Assim, deverá o exequente indicar a qualificação de todos os herdeiros no prazo de 30 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto processual. O polo passivo deverá ser alterado para espólio de "nome do de cujus" caso haja inventário; se não houver inventário, o nome da parte falecida deverá ser substituído pelos nomes dos sucessores. Realço ao exequente acerca da possibilidade de requerer abertura do inventário, tendo em vista a legitimidade concorrente, nos termos do art. 616, VI, do CPC. Por fim, se for crédito de direito real a execução/cumprimento de sentença seguirá seu curso nesta vara cível, porquanto o bem é que garante a dívida. Se houver juntada de procuração com assinatura digital não validada pelo ICP-Brasil, intimar a parte a juntar procuração válida com assinatura pelo ICP-Brasil, Gov.br ou de próprio punho. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, SAEC, se o caso), observando-se o conteúdo das decisões pretéritas, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte executada. Ressalte-se, ainda, que, nos casos em que não realizada a pesquisa no SAEC, por não ter a parte exequente o benefício da gratuidade da justiça, não será deferida a reiteração de outra diligência, já realizada por este Juízo, sem que a parte interessada comprove a realização de tal pesquisa. Não havendo informação de nenhum bem nas pesquisas acima realizadas ou, ainda, caso desconstituída ou insuficiente qualquer penhora realizada nos autos, o processo será suspenso ou retornará ao arquivo nos termos do art. 921 CPC. Na hipótese de não cumprimento adequado das determinações contidas nesta decisão ou o mero pedido de reiteração de diligência já realizada, retornem os autos conclusos para decisão acerca da suspensão processual e/ou arquivamento dos autos, com fulcro no art. 921 do CPC. Em face de tal pronunciamento, foram opostos embargos de declaração (ID 232372591), os quais foram parcialmente acolhidos, nos seguintes termos (ID 246130315): “JESSICA RIBEIRO DOS SANTOS propõe CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) em desfavor de EX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME e outros, em 03/02/2020 22:42:36, partes qualificadas. Na Decisão de ID 227550699 foi deferida a desconsideração de personalidade jurídica das executadasEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME e CLINICA MEDICA LAZARINI LTDA, e autorizado o redirecionamento desta execução contra o patrimônio dos referidos sócios, quais sejam:LUÍS CLÁUDIO FERNANDES MIRANDA, GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA, CARMEN GARDÊNIA COSTA LAZARINI e ESPÓLIO DEOTACÍLIO LAZARINI. LUIS CLÁUDIO opôs embargos de declaração no ID 232372591, afirmando a existência de omissão ante a ausência de de responsabilidade pela pessoa jurídica, em razão de ter saído da sociedade em 23/02/2022. Manifestação da credora no ID 234895951. Decido. Admito os embargos opostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, assiste razão parcial ao embargante. Inicialmente verifico que não há contradição ou obscuridade na decisão embargada. O juízo apreciou o pedido de desconsideração de personalidade jurídica, entretanto não se manifestou quanto ao argumento de LUIS no tocante à ausência de responsabilidade em razão de ter se retirado da pessoa jurídica em 23/02/2022. Passo a aprecia a alegação do embargante. Conforme alteração contratual de ID 213414818,LUÍS CLÁUDIO FERNANDES MIRANDA saiu da sociedadeEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEem 23/02/2022. A credora requereu a desconsideração da personalidade jurídica em 27/09/2021 (ID 104279042), sendo seu processamento deferido em 07/07/2022. Portanto, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica se deu antes da retirada do sócio, sendo o seu processamento deferido antes do prazo de dois anos. Assim, deve o sócio retirante responder pelos passivos da pessoa jurídica. Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento aos embargos opostos, para integrar a fundamentação acima à decisão embargada. No entanto, mantenho a desconsideração de personalidade jurídica das executadas EX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME e CLINICA MEDICA LAZARINI LTDA, e autorizado o redirecionamento desta execução contra o patrimônio dos referidos sócios, quais sejam: LUÍS CLÁUDIO FERNANDES MIRANDA, GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA, CARMEN GARDÊNIA COSTA LAZARINI e ESPÓLIO DEOTACÍLIO LAZARINI. Intimem-se os executado para pagamento no prazo de 15 dias, nos termos da Decisão de ID 227550699 .” Nesta sede, a parte agravante sustenta que a decisão é ilegal porque ignorou sua retirada do quadro societário desde 23/02/2022, devidamente averbada, de modo que já transcorreram mais de dois anos desde sua saída, o que o exonera de responsabilidade pelas obrigações sociais, nos termos do art. 1.032 do Código Civil. Alega que, apesar de ter comprovado documentalmente sua retirada, a decisão não enfrentou esse argumento essencial, violando os arts. 93, IX, da CF e 489, §1o, IV, do CPC. Defende que a jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que o ex-sócio não pode ser responsabilizado por débitos da sociedade após o biênio legal, razão pela qual a desconsideração não poderia atingi-lo. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para sustar atos de cobrança e bloqueio de bens, e no mérito, a reforma da decisão para excluí-lo do polo passivo da execução (ID 76539485). É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e está comprovado o recolhimento do preparo (ID 76541127). Além disto, por serem autos eletrônicos, é dispensada a juntada de cópias das peças processuais (art. 1.017 do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado pela agravada contra a empresa Ex Comércio de Equipamentos Médicos Ltda e outros, no qual pretende o pagamento de R$ 43.729,32 (ID 55252328). No caso em exame, não se evidencia a probabilidade de provimento do recurso a justificar a concessão da tutela de urgência. Conforme consignado na decisão integrativa dos embargos de declaração (ID 246130315), restou incontroverso que o agravante se retirou da sociedade Ex Comércio de Equipamentos Médicos Ltda - ME em 23/02/2022 (alteração contratual de ID 213414818). Todavia, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi formulado em 27/09/2021 (ID 104279042) e seu processamento foi deferido em 07/07/2022 (ID 130124931), ou seja, em momento anterior ao transcurso do prazo de dois anos previsto no art. 1.032 do Código Civil. O referido dispositivo legal dispõe: “Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos depois de averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.” Dessa forma, como a obrigação cuja execução se busca decorre de condenação transitada em julgado anterior à retirada do agravante, e como o incidente de desconsideração foi processado dentro do biênio legal, mantém-se hígida a sua responsabilidade patrimonial. Nesse mesmo sentido, este Tribunal já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. EX-SÓCIOS. RESPONSABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 28, § 5o, do CDC contempla a desconsideração da personalidade jurídica com base na “teoria menor”, que exige apenas a demonstração de que a personalidade da sociedade devedora representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. Trata-se de responsabilidade subsidiária dos sócios, administradores ou não, pela insolvência da pessoa jurídica em prejuízo do consumidor, que dispensa comprovação do abuso da personalidade jurídica. 2. O ex-sócio responde por obrigação contraída em período anterior à sua retirada da sociedade, conforme arts. 1.025 e 1.032, do CC, não configurando óbice à sua responsabilização em sede de desconsideração da personalidade jurídica, com base na teoria menor (art. 28, § 5o, do CDC), o prazo previsto no art. 1.003, do CC, que não trata de prazo limitativo da inclusão de ex-sócio em demanda executiva. 3. Agravo de instrumento não provido.” (0723000-79.2024.8.07.0000, Relator(a): Jansen Fialho De Almeida, 4a Turma Cível, DJe: 10/03/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA INSTAURADO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIDAA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO RETIRANTE. LIMITES TEMPORAL E OBJETIVO. TEORIA MAIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A responsabilidade do ex-sócio que se retira da sociedade empresarial, cedendo suas quotas, está delimitada no parágrafo único do artigo 1.003 e no artigo 1.032 do Código Civil. De acordo com referidos artigos, a responsabilidade do sócio retirante tem um limite temporal e um limite objetivo; o temporal refere-se aos dois anos depois de averbada a modificação do contrato; o objetivo, refere-se às obrigações que tinha como sócio, considerando-se as obrigações já contraídas pela pessoa jurídica na data da sua retirada do quadro societário. 2. O contrato inadimplido que gerou a condenação ora exigida no cumprimento de sentença foi firmado pela pessoa jurídica em25/3/2013, quando a agravante ainda fazia parte do quadro societário (retirada somente em11/06/2014), e a sentença foi proferida em26/06/2015, dentro do biênio no qual a ex-sócia (agravante) pode ser responsabilizada pelas obrigações da sociedade empresária (art. 1.032 do Código Civil). 3. A personalidade da sociedade empresária executada foi desconsiderada com base na teoria menor prevista no art. 28 do CDC, a qual admite a desconsideração sempre que a mesma constituir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. 4. “Para os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, não há fazer distinção entre os sócios da sociedade limitada, sejam eles gerentes, administradores ou quotistas minoritários, todos serão alcançados pela referida desconsideração”(STJ, AgInt no AREsp n. 2.193.501/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). 5. Uma vez que a agravante integrava o quadro societário da pessoa jurídica executada quando contraída a obrigação e quando do seu inadimplemento, sendo este o objeto da responsabilização da pessoa jurídica e o que ocasionou a instauração do incidente de desconsideração de sua personalidade, não há que se falar em limitação da responsabilidade da agravante à sua participação societária. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (0727793-95.2023.8.07.0000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 19/10/2023.)-g.n. Portanto, ainda que comprovada a retirada do agravante em 23/02/2022, a responsabilização patrimonial subsiste, uma vez que o deferimento da desconsideração ocorreu antes do decurso do biênio legal. Diante desse quadro, não se constata a probabilidade de êxito recursal apta a autorizar a concessão do efeito suspensivo, tampouco risco de dano grave ou de difícil reparação. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2025 22:21:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador